Tribunal: TJDFT
Processo: 0714769-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Vistos etc. Consoante reportado pela douta Procuradoria de Justiça e aferido mediante consulta ao sistema de andamento processual eletrônico, o apelo que manejaram em face da sentença que rejeitara o pedido que deduziram originalmente fora resolvido, tendo sido o recurso provido[1]. Diante dessa nova realidade, acolhido o pedido que formularam no grau recursal, denotando que, se o caso, deverão postular sua efetivação em sede de execução, esclareçam os agravantes, novamente, consoante orienta o princípio da cooperação, se persiste seu interesse no exame do agravo interno que aviaram em face da decisão que, diante da prolação da sentença que elucidara originalmente a ação que promovem, colocara termo ao recurso, negando-lhe trânsito. I. Brasília-DF, 22 de abril de 2020 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Parecer ID 15570876. Acórdão APC 0707351-93.2019.8.07.0018 - ID 15436712.